Tribunal: TJMT
Processo: 1069008-61.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069008-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SONIA MARIA SOARES MENEZES - CPF: 030.549.288-88 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), MARCOS ABEL LIMA LOUREIRO - CPF: 009.348.380-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1069008-61.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1069008-61.2023.8.11.0001

Embargante:

Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Embargada:
Sonia Maria Soares Menezes

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
GRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1069008-61.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1069008-61.2023.8.11.0001

Embargante:

Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Embargada:
Sonia Maria Soares Menezes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Ação:
de Declaração de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 210161181):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito discutido nestes autos e condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 215056697): conheceu do recurso interposto pelo
embargante
e negou-lhe
provimento mantendo a sentença em sua integridade.

Embargos de Declaração
(Id. 215715691):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão quanto à aplicação dos juros moratórios.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1069008-61.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1069008-61.2023.8.11.0001

Embargante:

Brasil Administração e Serviços de Cobrança Ltda.

Embargada:
Sonia Maria Soares Menezes

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Inicialmente, consigno que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No caso dos autos trata-se de negativação indevida em órgão de proteção ao crédito
após rescisão contratual
, sendo, portanto obrigação extracontratual, a contagem dos juros moratórios deverá ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FATO VEROSSÍMIL. COBRANÇA POSTERIOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMETNE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido REGINALDO CANDIDO DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais e materiais, decorrente de cobrança indevida de serviço de energia elétrica, com a posterior inscrição de seu nome nas entidades de proteção ao crédito referente a serviço já cancelado. 2.
Não comprovando a utilização dos serviços por parte do consumidor após o período em que esta alega ter efetuado o cancelamento do contrato janeiro/2016, correta a sentença que declara a inexistência dos débitos objeto de anotações junto órgãos de proteção ao crédito.
3. (...) 10. Danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome. 11. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 12. Quantum fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece majoração, a fim de se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros comumente utilizados por esta E. Turma Recursal. 13.
Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).
14. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

(N.U 1038030-06.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024